Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-81.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA DECRETADA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO PRINCIPAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO DO PRODUTO. CONDUTA DESIDIOSA DA VENDEDORA EM NÃO PROVIDENCIAR A TROCA DE PEÇA DEFEITUOSA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de contestação obsta que sejam objeto de debate nas razões recursais matérias fáticas, importando na perda da faculdade processual de discutir e se contrapor aos fatos apontados na exordial, cabendo discussão em sede recursal apenas de matérias de direito ou de ordem pública. Conhecimento parcial do apelo principal.
2. O dano moral passível de ser reparado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana. In casu, em razão da conduta desidiosa da ré em não providenciar a troca da peça defeituosa na oportunidade em que a autora retornou à suas dependências, logo após a compra do veículo, causou-lhe mais que meros dissabores, revelando-se, pois, evidente o dano moral experimentado.
3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais e estéticos deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da ré para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para modificação do valor arbitrado, quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Apelação cível principal conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação adesiva conhecida e não provida.